Tribunal: TRF3
Processo: 0001196-37.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: deveria ter se pronunciado, de ofício ou mediante provocação das partes.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
167/608)

0001196-37.2019.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001196-37.2019.4.03.6105

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: LUIS ALBERTO DE ABRANTES

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: JORGE JOSE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou teses defensivas relativas à incidência da atenuante inominada, à dedução de valores de indenização, à aplicação de agravante e à dosimetria da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto às matérias suscitadas pela defesa, bem como a possibilidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. A atenuante do art. 66 do Código Penal foi afastada com fundamento na inaplicabilidade da teoria da coculpabilidade ao caso concreto.

4. Indeferida a dedução do valor da indenização em relação aos bens apreendidos, por se tratarem de produto do crime (art. 91, II, “a”, do Código Penal).

5. A referência ao “concurso de agentes” corresponde à agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, devidamente fundamentada no acórdão.

6. A pena de multa foi fixada com base em critérios expressamente delineados, inclusive quanto ao total de 21 (vinte e um) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 62, I, 66, e 91, II, “a”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0001196-37.2019.4.03.6105

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: LUIS ALBERTO DE ABRANTES

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: JORGE JOSE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública da União (ID 356864532) em face do acórdão desta Quinta Turma (ID 356445206), assim ementado:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MATERIALIDADE e AUTORIA NÃO IMPUGNADOS. CONCURSO APARENTE DE LEIS NÃO CONFIGURADO. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 2o da Lei no 8.176/91 e art. 55 da Lei n.o 9.605/98, na forma do art. 70 do Código Penal, e art. 38 da Lei n.o 9.605/98.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há conflito aparente de leis entre os crimes 2o da Lei no 8.176/91 e art. 55 da Lei n.o 9.605/98, (ii) há dolo em relação ao crime do artigo 38 da Lei n.o 9.605/98, (iii) a dosimetria deve ser revisada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria não impugnadas.

4. Dolo relativo ao crime do art. 38 da Lei n.o 9.605/98 comprovado pelos elementos probatórios.

5. O conflito aparente de leis configura quando para determinado fato, aparentemente, é possível, em tese, a aplicação de dois ou mais tipos legais.

6. O artigo 2o, caput, da Lei n. 8.176/91 ao criminalizar a conduta consistente na produção de bens ou na exploração de matéria-prima de propriedade da União, sem autorização legal ou em desacordo com o título autorizativo, tutela a ordem econômica.

7. Enquanto o artigo 55 da Lei n. 9.605/98 tem por fim resguardar o meio ambiente, quanto aos recursos encontrados no solo e no subsolo.

8. Assim, tendo em vista os distintos bens jurídicos cuja proteção se busca com os tipos penais em questão, não há que se falar em conflito aparente de leis, mas em concurso de crimes.

9. Dosimetria. Mantida a atenuante da confissão espontânea compensada com a agravante de concurso de agentes.

10. Mantida a condenação a indenização mínima.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. Não há conflito aparente de leis entre os crimes do artigo 2o, caput, da Lei n. 8.176/91 e artigo 55 da Lei n. 9.605/98, pois eles visam à proteção de bens jurídicos distintos".

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/98, arts. 38 e 55; Lei n.o 8.176/91, art. 2o, caput; CP, 33 § 2o, c; 44 e § 2o, 91, II, a; e CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 8617 / BA, Rela. DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, j. 17/10/2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade, decidiu, CONHECER DE PARTE do recurso da Defensoria Pública e, na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da prestação pecuniária, mantendo a condenação do réu LUIS ALBERTO DE ABRANTES à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, regime aberto, e pena pecuniária de 21 (vinte e um) dias-multa, no seu valor unitário mínimo legal, substituindo-a por duas restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída, e pena pecuniária de 1 (um) salário mínimo vigente à época do pagamento, pela prática dos crimes previstos no artigo 2o da Lei no 8.176/91 e no art. 55 da Lei n.o 9.605/98, este dois em concurso formal próprio(art. 70, CP), e no art. 38 da Lei n.o 9.605/98, este último em concurso material com os outros dois (art. 69, CP)”.

A Defensoria Pública da União sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve pronunciamento específico acerca da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, bem como sobre o pedido subsidiário de dedução, da indenização fixada, do valor correspondente aos bens apreendidos, e, ainda, quanto ao pleito de redução dos dias-multa.

Aponta, outrossim, obscuridade no tocante à incidência da agravante do concurso de agentes, porquanto a controvérsia recai sobre a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

Ademais, requer o prequestionamento da matéria.

Por sua vez, o Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pela rejeição (ID 364648654).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR ALI MAZLOUM: Os embargos declaratórios constituem espécie recursal manejável nos casos em que haja, ao menos em tese, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, em decisão tomada em sede processual penal, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Desse modo, o recurso manejado não se revela meio processual adequado à reforma do decisum, não sendo possível a atribuição de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, a omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios consiste na ausência de manifestação acerca de questão de fato ou de direito sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, de ofício ou mediante provocação das partes.

Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, “os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.

Assim, referida via recursal destina-se a complementar decisão omissa, aclarar ponto obscuro ou eliminar eventual contradição.

No caso concreto, contudo, não se verifica omissão a ser suprida, tampouco obscuridade, ambiguidade ou contradição a ser sanada.

A Defensoria Pública da União sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve pronunciamento específico acerca da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, bem como sobre o pedido subsidiário de dedução, do valor da indenização fixada, do montante correspondente aos bens apreendidos e, ainda, quanto ao pleito de redução dos dias-multa.

Aponta, outrossim, obscuridade no tocante à incidência da agravante do concurso de agentes, porquanto a controvérsia recai sobre a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

Todavia, tais alegações não prosperam.

No que concerne à atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, o acórdão contém fundamentação suficiente para afastá-la, ao explicitar as razões pelas quais a teoria da coculpabilidade não se sustenta no caso concreto. Assim, embora não haja menção literal ao “art. 66” em parágrafo autônomo, o pleito foi efetivamente conhecido e enfrentado na motivação judicial, inexistindo omissão a ser suprida nesse ponto.

Quanto ao pedido de dedução do valor da indenização pelos bens apreendidos, o acórdão examinou expressamente a pretensão defensiva e manteve a condenação ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 8.782,76, assentando a impossibilidade de compensação, por se tratarem os bens apreendidos de produto do crime (art. 91, II, “a”, do Código Penal). De igual modo, não há omissão.

Em relação à alegada obscuridade, a expressão genérica “agravante de concurso de agentes”, constante do acórdão, corresponde, na realidade, à agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, a qual se encontra devidamente descrita e fundamentada no corpo do voto e do acórdão, inexistindo obscuridade a ser sanada.

No tocante à alegação de omissão relativa à composição aritmética dos 21 (vinte e um) dias-multa, a decisão embargada consignou, em todas as fases da dosimetria, o número de dias-multa fixado na pena-base para cada delito (10 dias-multa para cada crime), bem como o valor unitário no mínimo legal.

Ademais, explicitou a incidência do concurso formal entre os crimes previstos no art. 55 da Lei no 9.605/98 e no art. 2o da Lei no 8.176/91, com a exasperação aplicada ao último, bem como o concurso material em relação ao delito previsto no art. 38 da Lei no 9.605/98, procedendo-se, ao final, à soma que resultou no total de 21 (vinte e um) dias-multa.

Dessa forma, a decisão contém fundamentação suficiente e coerente para a identificação da origem do montante fixado, não se configurando omissão.

Nesse contexto, verifica-se que a insurgência da embargante limita-se à pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, inexistem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado.

Por derradeiro, a embargante suscita o prequestionamento da matéria, pretensão que não merece acolhimento.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região (EDeclACr n. 2007.61.81.001984-6, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, unânime, j. 03.11.2009; EDeclACr n. 2000.61.11.008176-7, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.2010; EDeclACr n. 2006.61.19.005936-1, Rel. Des. Fed. Peixoto Júnior, j. 19.05.2008), revela-se desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela defesa, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a apreciação, ainda que implícita, das questões controvertidas.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou teses defensivas relativas à incidência da atenuante inominada, à dedução de valores de indenização, à aplicação de agravante e à dosimetria da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto às matérias suscitadas pela defesa, bem como a possibilidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. A atenuante do art. 66 do Código Penal foi afastada com fundamento na inaplicabilidade da teoria da coculpabilidade ao caso concreto.

4. Indeferida a dedução do valor da indenização em relação aos bens apreendidos, por se tratarem de produto do crime (art. 91, II, “a”, do Código Penal).

5. A referência ao “concurso de agentes” corresponde à agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, devidamente fundamentada no acórdão.

6. A pena de multa foi fixada com base em critérios expressamente delineados, inclusive quanto ao total de 21 (vinte e um) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 62, I, 66, e 91, II, “a”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão